Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, condenado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscussão do mérito.
4. A tese de consunção entre receptação e adulteração de sinal identificador não foi arguida nas fases anteriores, razão pela qual não foi analisada no acórdão.
5. Também não há omissão pela ausência de manifestação sobre teses firmadas pelos Tribunais Superiores, pois a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador não é entendimento consolidado e não possui efeito vinculante.
6. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os crimes em questão são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), afastando a aplicação do princípio da consunção.
7. Os embargos tem natureza restrita e não permitem a reavaliação do julgado com vistas à obtenção de decisão favorável ao embargante.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, § 2o, III; 69; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 15724 AgR-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 05/05/2020; STJ, HC 890.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/06/2024; TJDFT, Acórdão 1944332, 0715236-64.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1956282, 0702805-61.2024.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11/12/2024.